Tribunal: TJMT
Processo: 1037654-58.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037654-58.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDREA CRISTINA DA SILVA - CPF: 972.725.741-00 (APELANTE), FRANCIELLY DE OLIVEIRA - CPF: 456.201.528-47 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 493.874.438-41 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS GOULART - CPF: 357.469.438-51 (ADVOGADO), LIGIA SANTOS DALTRO LEITE - CPF: 105.515.276-84 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INVASÃO DE CONTA NO INSTAGRAM. DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Conta da autora no Instagram invadida em 22/08/2024 por terceiros que a utilizaram para aplicar golpes. Acesso restabelecido em 29/10/2024 após tutela de urgência. Sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e honorários de 15% sobre a condenação (R$ 750,00). Apelante requer majoração da indenização para R$ 10.000,00 e fixação de honorários por equidade em R$ 10.364,55.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00; (ii) estabelecer se os honorários de R$ 750,00 devem ser fixados por equidade em R$ 10.364,55.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arbitramento de danos morais observa razoabilidade e proporcionalidade, considerando extensão do dano, condições das partes e funções compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento sem causa.

A sentença reconheceu dano moral
in re ipsa
e desvio produtivo do consumidor, mas ponderou que a extensão do dano foi pequena, ausentes consequências graves como prejuízos financeiros significativos, repercussão midiática ou abalo profissional duradouro.

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias, situando-se dentro dos parâmetros de razoabilidade.

A capacidade econômica da ré não pode ser critério isolado para majoração, sob pena de enriquecimento sem causa.

A intervenção do Tribunal no
quantum
só se justifica quando manifestamente excessivo ou irrisório, o que não ocorre.

O art. 85, §8o, CPC autoriza fixação equitativa apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa muito baixo, hipóteses não configuradas.

Há condenação líquida de R$ 5.000,00 e valor da causa de R$ 10.000,00, que não se enquadram nas exceções do §8o.

A sentença aplicou corretamente o critério percentual do §2o, fixando 15% sobre a condenação, percentual intermediário e adequado.

O §8o-A (Lei 14.365/2022) só se aplica quando presentes os requisitos do §8o.

A Tabela OAB é referência orientadora, não vinculando o Judiciário.

A adoção indiscriminada da fixação equitativa esvaziaria a regra geral do §2o e geraria insegurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.

O valor de R$ 5.000,00 por danos morais decorrentes de invasão de conta no Instagram com impossibilidade de acesso por dois meses e uso para golpes mostra-se adequado quando ausentes consequências graves, não justificando majoração.

2.

Honorários de 15% sobre condenação de R$ 5.000,00 (R$ 750,00) não autorizam fixação equitativa quando o proveito econômico não for irrisório e o valor da causa não for muito baixo, prevalecendo o critério percentual.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1037654-58.2024.8.11.0041

ANDREA CRISTINA DA SILVA X FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANDREA CRISTINA DA SILVA em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., com o fito de reformar a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais.

A autora ajuizou a ação alegando que sua conta no Instagram (@andrea_cristinadasilvah110997_) foi invadida em 22/08/2024 por terceiros que passaram a aplicar golpes em seus seguidores. Permaneceu sem acesso por mais de dois meses, recuperando-o apenas em 29/10/2024 após intervenção judicial mediante tutela de urgência que determinou à ré a adoção de providências para restabelecimento do acesso, sob pena de multa diária.

A sentença confirmou a tutela de urgência e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre a condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o valor de R$ 5.000,00 é insuficiente para reparar os danos sofridos, considerando que sua imagem foi usada para aplicação de golpes durante mais de dois meses, causando grave situação vexatória perante seguidores e familiares.

Argumenta que os criminosos acessaram dados pessoais, fotos e contatos, com risco de uso malicioso futuro, e que houve falha grave na prestação de serviços pela ré, que não disponibilizou sistema eficiente ou atendimento humanizado, oferecendo apenas mensagens automáticas, caracterizando desvio produtivo do consumidor.

Ressalta que a apelada, empresa de notória capacidade econômica mundial, demonstrou descaso com a segurança da plataforma e com o consumidor, devendo a indenização ter caráter punitivo-educativo.

Invoca precedentes do TJSP que mantiveram indenizações de R$ 10.000,00 em casos análogos e requer a majoração do valor para este patamar.

Quanto aos honorários advocatícios, a apelante alega que o valor de R$ 750,00 é evidentemente aviltante e incompatível com a dignidade profissional, invocando o art. 85, §8o e §8o-A do CPC, que autoriza fixação equitativa quando o proveito econômico for irrisório, devendo o juiz observar os valores da Tabela OAB ou o mínimo de 10%, aplicando-se o que for maior, conforme Lei no 14.365/2022.

Argumenta que R$ 750,00 é quase cinco vezes inferior ao mínimo da Tabela OAB/MT e cita precedentes do TJSP que fixaram honorários por equidade em casos similares, requerendo a fixação em R$ 10.364,55 conforme Tabela OAB/MT.

Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso, alegando ausência de responsabilidade civil, inexistência de falha na prestação de serviços, fato exclusivo da vítima ou de terceiro como excludente de responsabilidade, descabimento da indenização por falta de comprovação dos danos e de nexo causal, e impossibilidade de condenação em honorários por não ter dado causa à ação, invocando o princípio da causalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais decorrente de invasão de conta no Instagram.

Em 22/08/2024, a conta da autora foi invadida por terceiros que a utilizaram para aplicar golpes. Após tutela de urgência, o acesso foi restabelecido em 29/10/2024. A sentença confirmou a tutela e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de honorários de 15% sobre a condenação (R$ 750,00).

A apelante pretende: (i) majorar a indenização para R$ 10.000,00; e (ii) fixar honorários por equidade em R$ 10.364,55, conforme Tabela OAB/MT.

A apelante alega insuficiência do valor de R$ 5.000,00, considerando a gravidade dos fatos, o período sem acesso (mais de dois meses), o uso indevido de sua imagem para golpes e a capacidade econômica da ré.

Sem razão.

O arbitramento de danos morais deve observar razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as condições das partes e as funções compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento sem causa.

A sentença examinou adequadamente esses critérios.

O magistrado reconheceu o dano moral
in re ipsa
e o desvio produtivo do consumidor, mas ponderou que "
a extensão do dano foi pequena
", considerando as provas dos autos.

Não há demonstração de consequências graves como prejuízos financeiros significativos, repercussão midiática negativa ou abalo profissional duradouro.

O valor de R$ 5.000,00 é adequado e proporcional às circunstâncias. A capacidade econômica da ré, embora relevante, não pode ser critério isolado para majoração, sob pena de enriquecimento sem causa.

A intervenção do Tribunal no
quantum
só se justifica quando manifestamente excessivo ou irrisório, o que não ocorre. O valor situa-se dentro dos parâmetros de razoabilidade para casos análogos.

Mantenho a indenização em R$ 5.000,00.

A apelante alega que R$ 750,00 é aviltante, requerendo fixação por equidade em R$ 10.364,55 (art. 85, §8o e §8o-A, CPC).

Também sem razão.

O art. 85, §8o, CPC autoriza fixação equitativa apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa muito baixo. Não é o caso: há condenação líquida de R$ 5.000,00 e valor da causa de R$ 10.000,00, montantes que não se enquadram nessas hipóteses.

A sentença aplicou corretamente o critério percentual do §2o, fixando 15% sobre a condenação, percentual intermediário e adequado às circunstâncias da causa.

O §8o-A, introduzido pela Lei 14.365/2022, só se aplica quando presentes os requisitos do §8o, o que não ocorre. A Tabela OAB é mera referência orientadora, não vinculando o Judiciário.

Embora R$ 750,00 possa parecer modesto, tal valor decorre da natureza da causa e do montante da condenação, não autorizando, por si, a fixação equitativa. A adoção indiscriminada desse critério esvaziaria a regra geral do §2o e geraria insegurança jurídica.

Mantenho os honorários em 15% sobre a condenação (R$ 750,00).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026